Tribunal: TJSP
Processo: 2233678-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Saneamento do processo e julgamento antecipado parcial do mérito.
PRESCRIÇÃO. Pedido de indenização por danos morais. Não ocorrência. Pretensão exercitável no prazo trienal. Art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Alegação de que cobranças abusivas e infundadas promovidas pela requerida abalaram a honra objetiva da autora. Ação ajuizada menos de três anos após a

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Saneamento do processo e julgamento antecipado parcial do mérito.
PRESCRIÇÃO. Pedido de indenização por danos morais. Não ocorrência. Pretensão exercitável no prazo trienal. Art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Alegação de que cobranças abusivas e infundadas promovidas pela requerida abalaram a honra objetiva da autora. Ação ajuizada menos de três anos após a prática do último ato lesivo. Decisão reformada.
ÔNUS PROBATÓRIO. Exibição de cópia legível da nota fiscal referente ao mês de janeiro de 2018. Obrigação imposta à autora. Descabimento. Documento emitido pela ré, que deverá apresentá-lo em juízo. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.